Tribunal: STJ
Processo: 5007356-33.2023.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854969 - RS (2025/0047286-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: VILMAR PEREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50984624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a27b73d-a1ea-49db-915f-00d9acae56fc

Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a27b73d-a1ea-49db-915f-00d9acae56fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854969 - RS (2025/0047286-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: VILMAR PEREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50025734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: 0e27c0c2-39b9-477d-ab9a-dcb0b1478ce4

revisional de contrato bancário, ajuizada por VILMAR PEREIRA DE
Ação:
MELO contra a parte agravante.
julgou procedente o pedido, "para o fim de limitar os juros
Sentença:
remuneratórios do contrato de empréstimo no 032100004820 à taxa média de
mercado à época da contratação (5,55% a. m.) e descaracterizar a mora,
condenando o réu à devolução dos valores cobrados em excesso, quantia corrigida
monetariamente pelo IGP-M a partir de cada desembolso e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês a contar da data da citação" (e-STJ Fl. 167)
deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte
Acórdão:
agravada e negou provimento ao recurso da agravante, nos termos da seguinte
ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Preliminar de Prescrição.
O prazo prescricional para a revisão de contratos de crédito pessoal é o decenal, na
forma do artigo 205 do Código Civil. O marco inicial da prescrição é a data de
assinatura do contrato. Precedentes do STJ e desta Câmara Cível. Não incidência do
prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, quanto ao contrato sub judice.
Preliminar de cerceamento de defesa. Basta uma simples análise do conjunto
probatório apresentado pelas partes para concluir pela absoluta desnecessidade de
outras provas, como por exemplo a pericial e a oral. A ré, em contestação, postula
outras provas se invertido o ônus da prova, o que não ocorreu. O julgador é o
destinatário da prova e é a ele que cabe a decisão sobre a utilidade das provas
requeridas, podendo, assim, dispensar ou indeferir as que se mostrem meramente
protelatórias ou inúteis para a formação do seu convencimento, como dispõe o
artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
Oposição ao julgamento virtual. Pedido intempestivo e em desconformidade com os
procedimentos desta Corte (conforme o artigo 248 do Regimento Interno).
Indeferimento. Pedido subsidiário de aplicação da taxa média do bacen acrescida de
30%. O assunto não foi abordado na contestação e/ou submetido à apreciação do
juízo a quo, de modo que torna-se inviável o seu conhecimento, configurando-se
uma inovação recursal. Pedido rejeitado. Mérito. Juros remuneratórios. O Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp no 1.061.530/RS, sob o regime de
recursos repetitivos, pacificou entendimento de que as instituições financeiras não
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano.
Contudo, é possível a revisão da taxa de juros contratada em situações
excepcionais, em que evidenciada a abusividade do índice fixado, utilizando-se
como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central,
consideradas as datas da contratação e a natureza dos créditos concedidos.
Limitação dos juros remuneratórios mantida. Descaracterização da mora. No caso,
revisada cláusula de normalidade da contratação (juros remuneratórios), resta
descaracterizada a mora da parte autora. Repetição de indébito e/ou compensação
de valores. A repetição de indébito e/ou compensação de valores é cabível quando
declarada a ilegalidade e/ou abusividade de encargos contratuais. Mantida a
repetição de indébito, na forma simples. Danos morais. Não demonstrada qualquer
ilicitude no agir da ré, tampouco comprovados o dano e o nexo de causalidade
exigidos, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, vai desacolhido o pedido
de danos morais. Honorários advocatícios. Verba honorária arbitrada sobre o
Documento eletrônico VDA50025734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: 0e27c0c2-39b9-477d-ab9a-dcb0b1478ce4

proveito econômico, em observância às balizadoras do § 2o do artigo 85 do CPC e a
jurisprudência desta Câmara Cível, em casos análogos. Caso de majoração. Ônus da
sucumbência e honorários recursais. Diante do resultado do julgamento, permanece
inalterada a distribuição dos ônus da sucumbência. São devidos honorários recursais
ao procurador da parte autora, face aos parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ
no E Dcl do AgInt no R Esp no 1.573.573. PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA. APELO
DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

opostos pela parte agravante, foram
Embargos de declaração:
rejeitados. (e-STJ Fls. 412-416)
alega violação dos arts. 421 do CC e 355, I e II, 356, I e
Recurso especial:
II, e 927 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Insurge-se contra a limitação
dos juros remuneratórios. Afirma que o provimento do pedido de revisão
contratual apenas com base na taxa média de mercado, sem produção de outras
provas e análise das particularidades do caso, enseja cerceamento de defesa.
: conheceu do agravo e não conheceu do recurso
Decisão unipessoal
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC. (e-STJ Fls. 646)
: A parte agravante, CREFISA S/A CRÉDITO
Agravo Interno
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, sustenta que a decisão monocrática não
aplicou corretamente as Súmulas 5 e 7 do STJ e as Súmulas 284 e 282 do STF ao
caso concreto. Argumenta que a revisão contratual não pode ser feita
exclusivamente com base na taxa média do Banco Central, sem considerar outras
provas e particularidades do caso. Alega que a decisão merece reforma, pois não
reflete a realidade processual e deturpa o entendimento do STJ sobre a taxa média
de mercado. Requer que o agravo interno seja recebido e processado, para que o
agravo em recurso especial seja submetido ao julgamento do colegiado. (e-STJ Fls.
650-657)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial, com base nas seguintes razões:
i. Súmula 284/STF;
ii. Súmula 282/STF;
iii. Súmulas 5 e 7 ambas do STJ;
iv. deficiência de cotejo analítico e
v. ausência de prequestionamento do tema alegadamente divergente.
Documento eletrônico VDA50025734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: 0e27c0c2-39b9-477d-ab9a-dcb0b1478ce4

A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe uma
argumentação lógica, demonstrando de plano de que forma se deu a suposta
vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida.
Nesse contexto, cabe esclarecer que a via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como
violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em
conjunto com o decidido nos autos.
Na presente hipótese, quedou-se a parte agravante de demonstrar
como o acórdão recorrido violou o art. 421 do CC e 355, I e II, 356, I e II, e 927 do
CPC, o que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair o óbice da
Súmula 284 do STF.
Com efeito, a falta de prequestionamento é condição suficiente para
obstar o processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito o requisito, o recurso não supera o âmbito de sua
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ na hipótese dos autos
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Na hipótese vertente, observa-se que, de fato, os arts. 421 do CC e 356, I
e II, e 927 do CPC, não foram objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal
de origem, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Outrossim, quanto à alegação da parte agravante de que seus juros não
são abusivos diante das peculiaridades do empréstimo, persiste o óbice imposto
pela Súmula 7 do STJ.
O acórdão consignou expressamente acerca da farta documentação que
acompanha os autos a fim de alcançar a conclusão a que chegou no acórdão
vergastado.
O Tribunal de origem se baseou em todo o acervo fático probatório para
concluir que a pactuação dos juros se deu em contexto abusivo.
Inevitável a manutenção da Súmula 7 do STJ quanto à controvérsia
assentada na alínea "a" do permissivo constitucional porquanto, para atender ao
pleito da parte agravante, seria necessária a incursão nos elementos fáticos dos
autos, vedada pela referida Súmula.
Por derradeiro, quanto à alegação de dissídio jurisprudencial, entre os
acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a
Documento eletrônico VDA50025734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: 0e27c0c2-39b9-477d-ab9a-dcb0b1478ce4

comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da
divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no AREsp 353.947/SC, 3a Turma,
DJe de
e EDcl no Ag 1.162.355/MG, 4a Turma, DJe de
.
31/03/2014
03/09/2013
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.215.736/SP, 4a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
15/10/2018

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50025734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: 0e27c0c2-39b9-477d-ab9a-dcb0b1478ce4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.969 / RS
Número Registro: 2025/0047286-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50073563320238210021
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: VILMAR PEREIRA DE MELO
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: VILMAR PEREIRA DE MELO
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
TERMO
Documento eletrônico VDA50972072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: 536c7f82-fa99-4c56-bd78-f01df25c5fc5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: 536c7f82-fa99-4c56-bd78-f01df25c5fc5